Tribunal: TJBA
Processo: 8026432-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026432-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INGRID THAIS ARAUJO DE SOUZA MARTINS e outros (7)

Advogado(s)
:
AMANDA COSTA ABREU, MARCELO LESSA PINTO PITTA, VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (7)

Advogado(s)
:
VITOR MORAIS DE ANDRADE, AMANDA COSTA ABREU, MARCELO LESSA PINTO PITTA, MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO – PEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A TESE DE AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA, RECONHECENDO A AMPLA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SEM RESSALVA QUANTO À EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026432-04.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (7)
e como apelada
INGRID THAIS ARAUJO DE SOUZA MARTINS e outros (7)
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora